Tribunal: TCU
Processo: 000.660/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6194/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 237, VII, 250, I, e 169, III, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante e à Universidade Federal da Bahia, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.660/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.2. Interessado: Ribeiro da Silva Sociedade Individual de Advocacia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Adriano Ribeiro da Silva (OAB/SP 288.485) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.